Tribunal: TJDFT
Processo: 0713559-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713559-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA TAVARES DA SILVA AGRAVADO: GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por NATHÁLIA TAVARES DA SILVA em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela visando a participação nas etapas do certame conseguintes à fase de avaliação médica (cujo ato administrativo de eliminação da candidata do concurso público é objeto do pedido de anulação formulado). Em suas razões recursais (ID 57547878), a autora informa ter logrado êxito nas Provas Objetiva e Discursiva, e Teste de Aptidão Física, do Concurso Público de Admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC) da Polícia Militar do Distrito Federal – Edital no 33/2023-DGP/PMDF, de 12 de abril de 2023, sendo reprovada na Avaliação Médica pelo uso do medicamento “escitalopram” para controle de ansiedade. Sustenta, em síntese, ilegalidade do ato administrativo que a eliminou do certame, visto não apresentar qualquer fundamentação consistente, além de o simples uso da referida medicação não caracterizar qualquer doença incapacitante para o cargo. Nesse aspecto, aponta documentos juntados à petição inicial acerca das condições clínicas favoráveis à capacidade laboral da candidata. Ao final, afirmando a presença dos requisitos legais, requer a antecipação dos efeitos da tutela nos termos em que vindicada na instância de origem, a ser confirmada no mérito recursal. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, cuida-se de ação anulatória do ato administrativo que, na fase de avaliação médica, concluiu pela inaptidão da ora agravante ao exercício da função pública, eliminando-a do certame para cargo da Polícia Militar do DF. Pretende, em sede de tutela provisória de urgência, seja-lhe assegurado participar nas conseguintes etapas do concurso público. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito da autora agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Eis, no que importa, o teor da r. decisão agravada, “verbis”: “Conforme consignado no relatório, a autora almeja ser convocada para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Oficial Policial Militar do DF, porquanto a Junta que realizou a avaliação dos exames médicos da demandante teria incorrido em equívoco ao considerá-la como inapta para exercer a função pública. Na ótica da autora, o fato de a requerente fazer uso constante da medicação escitalopram não enseja inaptidão para a investidura e exercício no cargo almejado. Como cediço, em abril de 2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o mérito do RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pelo requerente não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização das provas com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido antecipatório carece de substância jurídica. Com efeito, a leitura da causa de pedir deixa a impressão de que a autora almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame (o qual deriva de conclusão exposta por profissionais da área médica), medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. A propósito disso, vale trazer à colação importante lição do professor José dos Santos Carvalho Filho, O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador. Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta. A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador (Manual de direito administrativo: revista, atualizada e ampliada. 35. ed. Barueri: Atlas, 2021, p. 109). Além disso, não se pode perder de vista que na presente ação a demandante objetiva debater, sob a ótica jurídica, uma decisão/veredicto médica(o), tema esse assaz complexo. Acontece que este Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que a requerente pode ser considerada como candidata clinicamente apta a prosseguir no concurso público em questão, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Nesse contexto, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência [...]” A candidata agravante, inscrita para concorrência ao cargo de médica, especialidade ginecologia, do referido certame, foi aprovada nas provas objetiva, discursiva e de aptidão física (IDs 190590161, 190590165 e 190590166 do processo referência). No entanto, na fase de avaliação médica, o resultado de “NÃO RECOMENDADO”, sob o motivo: “Em uso de escitalopram para controle de ansiedade”, a impediu de prosseguir nas demais etapas do certame (ID 190590183 do processo referência). O respectivo recurso administrativo foi indeferido pela banca examinadora sob os seguintes fundamentos (ID 190590175 do processo referência): “Prezada Candidata Nathalia Tavares Da Silva Em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que: Conforme estabelecido no edital, item 15. Doenças Psiquiátricas. Candidata em uso de medicação escitalopram para controle de ansiedade. Conforme estabelecido no edital, item 3.1.7 ter, descalço e descoberto, a altura mínima de 1,65 m (um metro e sessenta e cinco centímetros), se do sexo masculino e 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se do sexo feminino. Portanto recurso indeferido. Atenciosamente, Banca recursal da Avaliação Médica e Odontológica.” grifo nosso Do breve cotejo entre a resposta ao recurso administrativo e o edital regulador do certame, verifica-se que a inaptidão da candidata foi reconhecida com base em dois fundamentos: o item 3.1.7, referente aos requisitos gerais para admissão, que dispõe “ter, descalço e descoberto, a altura mínima de 1,65 m (um metro e sessenta e cinco centímetros), se do sexo masculino e 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se do sexo feminino”, e o item 13.11.3, referente à eliminação do candidato considerado INAPTO na Avaliação Médica e Odontológica quando “incidir em condição incapacitante de acordo com o Anexo II deste Edital, a ser verificado durante a Avaliação Médica e Odontológica, por meio de parecer médico que, fundamentadamente, ateste a incapacidade para o regular exercício da graduação”. Nesse aspecto, o item 15 citado pela banca examinadora na resposta ao recurso administrativo, corresponde à hipótese de “Doenças Psiquiátricas” elencada na Relação de Condições Médicas Incapacitantes (RCMI) do Anexo II do edital do certame. Assim delineado o panorama normativo do certame, e em sede de juízo prévio e de cognição sumária que enseja a análise do pedido antecipatório, encontra-se presente a probabilidade do direito alegado pela candidata. Com efeito, observa-se que a agravante juntou atestado médico, subscrito por médico da Secretaria de Estado de Saúde do DF declarando que possui altura de 1,64m (um e sessenta e quatro centímetros), conforme aferido por meio de Balança Omron certificada pelo Inmetro (ID 190590176 do processo referência). Entendo que referido atestado, dotado de fé pública, pois emitido por médico do sistema público de saúde, confere suficiente plausibilidade do atendimento do requisito do edital quanto à altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) exigido para as candidatas do sexo feminino. Além do mais, o resultado da avaliação médica, em que resultou em candidato “não recomendado”, é omisso acerca da questão de altura, fazendo consignar tão somente, quanto ao motivo da não recomendação: “em uso de escitalopran para controle de ansiedade”. (ID 190590183 dos autos de origem). Quanto à existência de condição médica incapacitante, a banca examinadora, ao considerar a candidata inapta, não o fez por meio de “parecer médico que, fundamentadamente, ateste a incapacidade para o regular exercício da graduação” (item 13.11.3 do edital), tendo se limitado a enquadrar o uso do medicamento para controle de ansiedade na hipótese de doenças psiquiátricas que, por sua vez, foi elencada no edital como uma das condições médicas incapacitantes. Todavia, o relatório emitido pela médica psiquiatra, Eliara Farias Alves, CRM/GO n. 9437 (ID 190590173 do processo referência), que instruiu o recurso administrativo, refuta a existência de doença incapacitante ao esclarecer a condição da candidata agravante, nos seguintes termos: “Relatório médico Relato, para justificativa junto a concurso público, que acompanho clinicamente a jovem Nathalia Tavares da Silva desde 2014, época em que buscou atendimento médico em virtude de queixas de ansiedade que impactavam na qualidade de vida e desempenho acadêmico. A esta época, enfrentava o desafio do vestibular e início do curso de medicina, sendo uma fase de estresse muito alto, como frequentemente acontece para todos os alunos, gerando o prejuízo funcional que o excesso de ansiedade acarreta. CID 10 F41.1 Com o início do tratamento farmacológico Nathalia apresentou evolução favorável, com remissão de sintomas, apresentando plena capacidade de desenvolver todas as atividades habituais em sua vida, sendo plenamente capaz e responsável por suas ações. O desempenho funcional equivalente ao restante da turma, sem necessidade de nenhuma condição especial para cursar a faculdade ou conduzir outras questões da vida pessoal. Ao longo do período de 2014 até 2021, acompanhei Nathalia periodicamente, considerando-a sempre apta a realizar as atividades a que se propunha. Ao mudar-se para Brasília houve uma interrupção dessas consultas regulares (entre dezembro de 2021 e marco de 2024). Hoje voltei a avaliar a jovem que encontra-se em condições psíquicas muito satisfatórias, em pleno desempenho das atividades profissionais e sem queixas ou sintomas residuais. Vale salientar que o Transtorno de Ansiedade Generalizado é considerado um transtorno mental em que a pessoa apresenta níveis de ansiedade aumentados frente a circunstâncias cotidianas, e que podem ser controlados quando adequadamente tratados com medicação e/ ou psicoterapia associado a ajustes de hábitos de vida. Ainda acrescentamos que o TAG não é uma doença incapacitante do ponto de vista laboral, assim como não causa alienação mental. Desta forma, consideramos não haver quaisquer impeditivos do ponto de vista psíquico para assumir concurso publico ou outra atividade profissional que possa desejar dentro de suas habilitações. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Eliara Farias Alves Médica Psiquiatra CRM 9437 / RQE 5165” grifo nosso No mesmo sentido o relatório emitido pela médica psiquiatra, Eula Leisle Braz Lima, CRM/DF n. 15505 (ID 190590174 do processo referência), que também instruiu o recurso administrativo, fazendo consignar a ausência de prejuízo no desempenho profissional da candidata agravante, a conferir “verbis”: “INFORMO QUE A PACIENTE NATHALIA TAVARES DA SILVA FOI ATENDIDA POR MIM EM 08 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA CONFECÇÃO DE LAUDO DO SEU QUADRO MENTAL. NA OCASIÃO ME REFERIU USO DE ESCITALOPRAM DESDE JUNHO DE 2023 PARA TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA, QUADRO DIAGNOSTICADO EM 2020, ESTA MEDICAÇÃO É REGULARMENTE USADA PARA ESTES CASOS, INCLUSIVE COMO PRIMEIRA LINHA. ADEMAIS O TRANSTORNO APRESENTADO PELA PACIENTE, EM USO REGULAR DE MEDICAÇÃO, NÃO TRAZ NENHUM PREJUÍZO EM SEU FUNCIONAMENTO HABITUAL E, PORTANTO, NENHUM PREJUÍZO NO SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL. O ESCITALOPRAM É UM ANTIDEPRESSIVO USADO FREQUENTEMENTE NOS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE, NÃO CAUSA SONOLÊNCIA OU QUALQUER ALTERAÇÃO NO FUNCIONAMENTO COGNITIVO, DE MEMÓRIA OU FLUXO DE PENSAMENTO OU AÇÃO. O TRANSTORNO EM QUESTÃO NÃO NECESSITA DE USO CRÔNICO, PODENDO DURANTE O ACOMPANHAMENTO COM A PACIENTE SER RETIRADO A QUALQUER MOMENTO POSTERIOR, PRINCIPALMENTE EM BAIXA DOSE COMO PRESCRITO E SEM NENHUMA ASSOCIAÇÃO MEDICAMENTOSA. RESSALTA-SE QUE PACIENTE ESTÁ ASSINTOMÁTICA E SEM QUALQUER ALTERAÇÃO NA SUA MEDICAÇÃO DESDE JUNHO/2023. AO EXAME PSIQUIÁTRICO, APRESENTOU-SE CONSCIENTE, NORMOVIGIL, ORIENTADA AUTO E ALOPSIQUICAMENTE. NORMOTENAZ. DISCURSO COESO E COERENTE. PSICOMOTRICIDADE PRESERVADA. EUTÍMICA, COM BOA MODULAÇÃO DO AFETO. SEM ALTERAÇÕES DE MEMÓRIA RECENTE OU REMOTA. SEM ALTERAÇÕES DE SENSOPERCEPÇÃO OU IDEAÇÃO SUICIDA. JUÍZO CRITICO E CAPACIDADE DE TIROCÍNIO PRESERVADA. VOLIÇÃO E PRAGMATISMO PRESENTES, SEM ALTERAÇÕES. CAPACIDADE DE TIROCÍNIO E JUIZO CRÍTICO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE HIPERATIVIDADE. RATIFICO QUE A PACIENTE TEM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA, EM REMISSÃO, COMPLETAMENTE ASSINTOMÁTICA EM USO REGULAR DE MEDICAÇÃO E SEM QUALQUER PREJUÍZO FUNCIONAL E LABORAL. EULA LEISLE BRAZ LIMA MÉDICA PSIQUIÁTRICA CRM 15505/ RQE 18994” grifo nosso Nesse contexto, em sede de exame perfunctório próprio do momento processual, a eliminação da candidata viola os princípios da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, embora o Transtorno de Ansiedade Generalizado – TAG possa ser enquadrado na previsão editalícia de doença psiquiátrica, referido diagnóstico não consubstancia per se condição incapacitante ou limitadora para a atividade laboral, isto é, para o exercício da função pública. Ressalta-se que, ao elencar a hipótese de “Doenças Psiquiátricas” na Relação de Condições Médicas Incapacitantes, o edital buscou obstar a continuidade no certame dos candidatos cujas condições de saúde impossibilitam o exercício das funções do cargo, o que, a princípio, aqui não se trata, ainda mais se considerarmos que a agravante se candidatou para o cargo administrativo de médica, especialidade ginecologia, não se tratando sequer de cargo com necessidade de eventual utilização da força policial. Tanto é assim que o edital estabeleceu a necessidade de a condição incapacitante ser apurada por meio de “parecer médico que fundamentadamente, ateste a incapacidade para o regular exercício da graduação”, exigência essa que, a toda evidência, não se perfaz pelo tão só enquadramento do candidato na hipótese de doença psiquiátrica devido ao uso de medicamento para controle de ansiedade. Portanto, para fins de antecipação dos efeitos da tutela, a candidata colacionou ao feito relatórios médicos e documentos outros que indicam a probabilidade do direito vindicado. Nesse sentido a pacífica jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça: “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. (...) CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO NO EXAME MÉDICO. USO DE MEDICAMENTO PARA ANSIEDADE. APROVAÇÃO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE LEGALIDADE APARENTE. DESPROPORCIONALIDADE E NÃO RAZOABILIDADE DA DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. A regra geral é a ampla acessibilidade aos cargos públicos, em consideração ao Princípio da Igualdade, razão pela qual a restrição a essa prerrogativa somente pode ser imposta nos estritos limites admitidos pela própria Constituição e nos termos do edital, que é a lei do concurso. 3. O autor buscou o Poder Judiciário para reverter a decisão administrativa que o eliminou do concurso para Agente de Polícia da Policia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 01/2013, em razão de ter sido considerado inapto na fase de exames biométricos e avaliação médica, por alegação de "suspeita de transtorno de humor", ante a utilização de medicamento relaciona a este distúrbio. (...) 5. A ingestão de medicamento para ansiedade não é fato suficiente para desabonar os laudos e a incondicional aprovação no exame psicológico realizado para o cargo em comento. Inexiste no edital expressamente a possibilidade de eliminação pura e simples pelos motivos indicados no recurso administrativo. 6. Em concurso público o exame dos atos da banca examinadora e das normas do edital pelo Poder Judiciário restringe-se ao aspecto da legalidade do procedimento. Contudo, tem decidido este Tribunal de Justiça ferir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a eliminação de candidato do concurso público por constatações de inaptidão não prevista no edital, constatada por pressuposição, sem averiguação de restrição física ou mental pelo profissional de saúde competente, no caso, psiquiatra. 7. Recurso voluntário não conhecido e reexame necessário conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (Acórdão 903971, 20140110641100APO, Relator: ALFEU MACHADO,, Revisor: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/11/2015, publicado no DJE: 12/11/2015. Pág.: 156) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO. EXCLUSÃO. CONDIÇÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a exclusão de candidato de concurso público na fase de avaliação médica, por condições físicas ou psicológicas não existentes no presente momento, ou que não são incompatíveis ou incapacitantes para o exercício do respectivo cargo. 2. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1648550, 07243273020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 24/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO SOLDADO DE PRAÇAS DA PMDF - ESPECIALIDADE MÚSICOS. APROVAÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO. IMPEDIMENTO. MOTIVO. ANULAÇÃO DO ATO. PROVA PERICIAL EM CONSONÂNCIA COM PROVA DOCUMENTAL. APTIDÃO PARA O TRABALHO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O motivo do ato administrativo é composto não apenas da previsão normativa que embasa a conduta, mas também dos elementos de fato que justificam a aplicação da lei. Sua importância é tamanha que, verificando-se sua falsidade ou inveracidade, o ato será inválido. Nos moldes do artigo 479 do CPC, o Juiz, ao apreciar a prova pericial, poderá discordar das suas conclusões, formando sua convicção embasado nas demais provas constantes nos autos. 2. Quando da análise da prova pericial, resta claro que o transtorno sofrido pelo apelado foi temporário, que houve cura, sem possiblidade de recidiva, que hoje sua saúde mental/psíquica encontra-se preservada sem quaisquer impedimentos para o exercício do cargo. 3. O exame minucioso do laudo pericial em conjunto com as demais provas documentais constantes dos autos demonstra de forma clara, precisa e segura que o apelado está apto ao trabalho, não tendo amparo legal sua exclusão do curso de formação, tampouco da corporação. 4. Remessa necessária conhecida e desprovida.” (Acórdão 1762963, 07002673620228070018, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES. CONDIÇÃO FÍSICA SUPOSTAMENTE INCAPACITANTE. INSPEÇÃO DE SAÚDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO INCOMPATÍVEL COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo, que deferiu a tutela provisória, para reserva de vaga em favor do autor. 1.1. O Distrito Federal alega, em suma, que o candidato foi considerado inapto por apresentar transtorno de ansiedade, em uso de escitalopram 5mg por dia, condição incompatível com o cargo pretendido, capaz de gerar atos inseguros que venham a colocar em risco a segurança do candidato ou de outras pessoas e poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo. Além disso, o candidato apresentou pressão arterial elevada na avaliação médica. 2. O candidato foi aprovado nas provas objetivas e subjetivas do concurso para ingresso no cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal e Territórios, regido pelo Edital de Abertura no 1, de 30/06/2020, sendo, então, convocado, por meio do Edital no 13, publicado em 04/04/2022, para a realização dos exames biométricos e avaliação médica, nos termos do item 12.1 do Edital de Abertura (ANEXO X). 3. No caso dos autos, durante a fase de exames biométricos e a avaliação médica, o agravado foi devidamente convocado a apresentar parecer de médico especialista psiquiatra e demais exames que comprovem a sua habilitação para o concurso. 3.1. Conforme consulta ao parecer da Junta Médica, o agravado foi considerado "temporariamente inapto", tendo sido requerida a juntada de laudo oftalmológico e psiquiátrico. Após a juntada dos laudos solicitados, o agravado foi considerado inapto, mas não foram declinados os motivos da reprovação. 3.2. O agravado juntou aos autos diversos laudos oftalmológicos e psiquiátricos a comprovarem ser apto para o exercício do cargo pleiteado. 3.3. O juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória, para reserva de vaga em favor do autor com fundamento no Poder Geral de Efetivação (Cautela), considerando necessário que a vaga do autor permaneça reservada até que seja possível aferir, com o grau de certeza necessário, quais foram as reais razões de eliminação. 4. A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. 4.1. Faz-se imprescindível analisar mediante provas a aptidão do candidato a realizar atividade física e laboral sem restrições. 5. Nesse momento processual, antes da instrução probatória, não é possível verificar se a exclusão do candidato do certame se deu de forma arbitrária, ou não. 5.1. Há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos sejam devidamente elucidados, visto que não se tem clareza sequer das reais razões de eliminação do candidato. 6. Assim, em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 7. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1650936, 07285676220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AGRAVO INTERNO. MÉRITO. CONCURSO. PCDF. JUNTA MÉDICA. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. USO DE FÁRMACO. SERTRALINA. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. CREDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, "Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida", o recurso merece ser conhecido. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. No caso em apreço, embora a parte Agravante tenha juntado laudos particulares, as conclusões neles constantes merecem credibilidade e não devem ser refutadas sem a devida fundamentação técnica adequada. 3. O simples uso do fármaco "Sertralina 50mg/dia", nas condições e tempo descritos pelos médicos assistentes, não permite aferir de antemão ser a parte Recorrente portadora das condições incapacitantes descritas no item 12.10 do Edital do certame. 4. Esta eg. 8a Turma Cível possui entendimento no sentido de que, "Verificando-se a inexistência de patologia capaz de gerar incompatibilidade com as atribuições que serão desempenhadas no cargo público, impõe-se a anulação do ato administrativo que declarou inapto o candidato" (Acórdão 1138520, 07113424820178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1641957, 07251795420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL. LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. DEMANDA INSTAURADA OBJETIVANDO PROSSEGUIMENTO EM CERTAME PÚBLICO A DESPEITO DE ELIMINAÇÃO MOTIVADA EM DOENÇA INCAPACITANTE PARA O CARGO. LAUDO. JUNTA MÉDICA. AFIRMADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE MOTIVAÇÃO. PROBABILIDADE DE ÊXITO. 1. Viabiliza-se o controle jurisdicional de legalidade de ato administrativo fundamentado em violação a preceitos do edital de concurso público. 2. Revelando-se provável que, no ensejo do acertamento do litígio, seja declarada a ilegalidade do ato administrativo que eliminou o recorrido do concurso público, por vício de motivação, sobretudo porque os autos foram instruídos com laudo técnico em sentido contrário, há que ser mantida a decisão que lhe deferiu tutela de urgência para assegurar sua continuidade no certame. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1781480, 07072454920238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 1 - PCDF - AGENTE. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INCAPACITADO PELA BANCA AVALIADORA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE FATOR INCAPACITANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CANDIDATO APTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo interposto em desfavor do Distrito Federal, em face de decisão que indeferiu a liminar para lhe assegurar a manutenção classificatória no concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal - EDITAL n. 1 - PCDF - AGENTE, de 30 de junho de 2020, no qual o agravante foi aprovado. 2. Narra o agravante que foi aprovado nas etapas objetiva e discursiva do referido certame, o que lhe assegurou a convocação para a terceira fase, também de caráter eliminatório, consistente na realização de exames biométricos e avaliação médica. Pondera que, por ocasião da primeira avaliação perpetrada pela junta médica não foi considerado apto e, na oportunidade, lhe foi exigida a complementação dos documentos médicos voltados a analisar a pressão arterial elevada e redução dos espaços discais. 3. Não obstante o agravante ter apresentado todos os documentos requisitados, evidenciando a inexistência de qualquer fator incapacitante, a banca avaliadora restou por eliminá-lo. 4. Verifica-se nos relatórios médicos de cardiologista (ID 37564277) e ortopedista (ID 37564278) apresentados, que, apesar dos achados de exame pelas imagens de radiografia e ressonância magnética, o paciente/candidato não tem prognóstico de piora e encontra-se apto para prática de atividades físicas "sem qualquer restrição, inclusive as de alta intensidade", e laborais. Frisa-se que, no relatório cardiológico, o médico assistente afirma que o paciente não apresenta sinais sugestivos de isquemia ou arritmia nos exames realizados e nem hipertensão arterial, não apresentado restrições para a realização de atividades que envolvam esforço físico 5. Nesse sentido, o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in) existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo, qual seja, a manutenção classificatória do candidato no certame. 6. Com efeito, não tendo o agravante apontado condição clínica inapta para o desempenho do cargo, assim como presente os requisitos legais para a continuidade do cronograma do concurso, não há óbice para o deferimento da pretensão pleiteada, sob pena de violação aos Princípios Constitucionais impostos a toda a Administração Pública (art. 37 da CF/88), dentre eles, o princípio da razoabilidade. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1704372, 07243385920228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posta a questão nestes termos, somente após a devida instrução probatória, com apreciação acurada dos fatos e argumentos trazidos por ambas as partes, poderá ser aferido se, na presente hipótese, houve arbitrariedade no ato administrativo que considerou a autora agravante inapta ao exercício da função pública na fase de avaliação médica do concurso público de Admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC) da Polícia Militar do DF, Edital no 33/2023-DGP/PMDF, de 12 de abril de 2023. Da mesma forma, encontra-se presente o perigo da demora, tendo em vista o prosseguimento das conseguintes etapas do certame. A convocação para avaliação psicológica e apresentação de títulos, ocorreu no dia 14/03/2024. A aplicação da avaliação psicológica ocorreu no dia 24/03/2024, sem prejuízo para a sua realização em data apartada. Ambas as fases se encontram em andamento. A divulgação do resultado final e classificação pós-recurso está prevista para 06/08/2024, e a inclusão e matrícula no curso de formação está prevista para o dia 09/09/2024. O impedimento da participação da candidata agravante caracteriza risco de dano grave de difícil reparação. Logo, restam soberbamente demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da medida antecipatória recursal, de modo a assegurar, por ora, a participação da candidata agravante nas etapas seguintes do certame. Pelo exposto, DEFIRO a medida antecipatória recursal vindicada para assegurar a participação da candidata agravante nas etapas seguintes do certame, na condição de candidata “sub judice”, observando-se a classificação por ela obtida no concurso, procedendo-se tão somente a reserva de vaga até o julgamento final da ação de conhecimento originária. Confiro à presente decisão força de mandado. Expeçam-se as diligências necessárias ao imediato cumprimento da medida. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 05 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator